Tribunal: TJSP
Processo: 1034166-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Alienação fiduciária e prestação de serviços de construção. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Preliminar de incompetência do Juízo em razão de cláusula de eleição de foro. Rejeição. Aplicação do artigo 101, I, do CDC. Ação ajuizada no domicílio do consumidor. Ademais, tratando-se de processo eletrônico, não causa nenhum prejuízo às partes o foro eleito pelo autor.

Ementa:
Alienação fiduciária e prestação de serviços de construção. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Preliminar de incompetência do Juízo em razão de cláusula de eleição de foro. Rejeição. Aplicação do artigo 101, I, do CDC. Ação ajuizada no domicílio do consumidor. Ademais, tratando-se de processo eletrônico, não causa nenhum prejuízo às partes o foro eleito pelo autor. Contrato de empréstimo com cláusula de alienação fiduciária em garantia, para financiamento de construção em loteamento. Contrato de financiamento e de construção que não são contemporâneos, não sendo possível concluir pela parceria das rés. Incorreto o tratamento dado à rescisão dos contratos, como se fossem compromisso de compra e venda de imóvel. Possibilidade da manutenção da rescisão do contrato de construção, vez que descumprido o prazo para conclusão. Inexistência de cláusula penal aplicável à hipótese. Incompatibilidade de inversão de eventual cláusula de multa moratória na espécie. Parcela de obra acabada que corresponde ao valor pago pelo autor à construtora. Descabimento de condenação da construtora à devolução de valores. Impossibilidade de rescisão do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Valores efetivamente liberados ao autor para pagamento à construtora. Sentença parcialmente reformada. Ação improcedente em face das corrés Momentum e Praia Verde e parcialmente procedente em face da corré Samanta. Apelo das corrés Momentum e Praia Verde provido, parcialmente provido o apelo da corré Samanta Cristina.